Tribunal: TJMT
Processo: 1047727-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047727-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), JANUARIO SOARES MAIA - CPF: 171.095.071-49 (AGRAVANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARISTEU SIQUEIRA - CPF: 817.376.701-78 (AGRAVADO), RUBENS JOSE DOS SANTOS - CPF: 878.623.361-00 (AGRAVADO), FABIO SCRIMIM RAZERA - CPF: 001.728.811-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS
AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, cobrança de aluguéis e indenização por dano moral, que indeferiu tutela liminar possessória após audiência de justificação prévia e deferiu gratuidade de justiça a corréus.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos
arts
. 561 e 562 do
CPC
,
encontram-se
presentes os requisitos para a
concessão liminar
da
reintegração de posse
.

III. Razões de decidir

3.
A
tutela liminar possessória exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4.
A posse
constitui
relação fática qualificada pelo exercício de poderes inerentes ao domínio, não se confundindo com mera titularidade ou expectativa dominial.

5.
A prova testemunhal colhida em justificação prévia não evidenciou atos possessórios contínuos e recentes aptos a demonstrar o poder de fato sobre o imóvel.

6.
Em sede de cognição sumária, ausente prova robusta do exercício da posse e da ocorrência do esbulho, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar, preservando-se a instrução probatória para exame exauriente da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão liminar
da
reintegração de posse exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo suficiente a mera prova documental de aquisição ou pagamento de tributos.
2
. Ausente comprovação segura de atos materiais de posse e do esbulho, impõe-se o indeferimento da tutela possessória, sem prejuízo de apreciação após regular instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 561, 562 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, AI no 1028012-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j.
11.03.2025; TJMT,
Ap
no 0003176-96.2018.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JANUÁRIO SOARES MAIA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Marcos André da Silva, da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos
, que, nos autos da
A
ção de Reintegração de Posse c/c Pedido de Demolição, Cobrança de Aluguéis, Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1001400-92.2024.8.11.0039
ajuizada pelo
ora
agravante em desfavor de
EDUARDO ARISTEU SIQUEIRA, RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
e
FÁBIO SCRIMIM RAZERA
,
indeferiu a liminar possessória, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos não autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, bem como concedeu os benefícios da gratuidade de justiça aos réus
EDUARDO ARISTEU SIQUEIRA

e
RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
, ora agravados.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que
é possuidor legítimo do Lote 08, Quadra 03, com área de 561,25m2, localizado no Residencial Escobar, em São José dos Quatro Marcos/MT, desde 14/02/1997,
tendo apresentado
recibo de compra e venda e comprovantes de pagamento de IPTU
.

Sustenta
que foi vítima de esbulho possessório, perpetrado pelos
a
gravados, os quais
teriam
forja
do
uma cadeia de transações de aparência fraudulenta, sendo inclusive registrado
boletim de ocorrência
acerca
dos fatos
ocorridos
.

Afirma
que a decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de demonstração de atos materiais de posse recentes,
desco
nsiderando
o conjunto probatório documental e testemunhal, especialmente os depoimentos colhidos em a
udiência de justificação prévia.

Assevera que
há
prova robusta da
posse legítima, contínua e pacífica
por mais de 20 anos, bem como da ocorrência de
esbulho possessório recente
,
realizado
em 2019,
estando presentes
os
requisitos do art. 561 do CPC
, autorizadores da c
oncessão da liminar possessória.

Além disso, pleiteia também a reforma do capítulo da decisão que deferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos réus
EDUARDO ARISTEU SIQUEIRA
e
RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
, ora agravados,
ante a existência de prova de capacidade econômica incompatível com o deferimento da benesse legal.

Com base em tais considerações,
pugna pela
antecipação da tutela recursal, com a concessão de efeito ativo ao recurso,
para que seja determinada a
imediata reintegração liminar na posse do imóvel. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso,
reformando-se
a decisão recorrida,
a fim de confirmar a tutela antecipada recursal e revogar a gratuidade da justiça concedida aos réus.

Distribuídos os autos, este Relator
não conheceu
do recurso
no tocante à impugnação
à gratuidade da justiça concedida
aos
agravados
, uma vez que a matéria não desafia a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988do
STJ
,
delimitando-se
a análise da pretensão recursal
exclusivamente

ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência
(ID: 339195884).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:

339195884
).

Em sua contraminuta,
o agravado pugna
pelo desprovimento do recurso (ID:
345491374
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, e
xtrai-se dos autos que

JANUÁRIO SOARES MAIA

ajuizou
A
ção de Reintegração de Posse c/c Pedido de Demolição, Cobrança de Aluguéis, Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1001400-92.2024.8.11.0039

em desfavor de
EDUARDO ARISTEU SIQUEIRA, RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
e
FÁBIO SCRIMIM RAZERA
, pleiteando a concessão de
tutela de urgência visando sua reintegração na posse do imóvel
Lote 08, Quadra 03, com área de 561,25m2, localizado no Residencial Escobar, em São José dos Quatro Marcos/MT
(ID: 173714922).

O requerimento de antecipação da tutela foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão proferida em 11/02/2025, designando-se audiência de justificação, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil (ID:
183259680
).

Realizada a audiência,
foi proferida
decisão que
indeferiu

a liminar possessória
, nos seguintes termos
:

(...)
OCORRÊNCIAS:

Declarada aberta a audiência, o MM. Juiz esclareceu que o ato se destinava à justificação prévia, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, para fins de análise do pedido liminar de reintegração de posse.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ato contínuo
, procedeu-se
à oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, Srs. Claudio Escobar da Silva e Aparecido Donizete Flores, que foram inquiridas sobre os fatos relativos à posse do imóvel objeto da lide. Os depoimentos foram
registrados por meio de sistema de gravação audiovisual, que passa a integrar os autos.

DELIBERAÇÃO DO JUÍZO:

A seguir, pelo MM. Juiz foi
proferida
a seguinte decisão:

Analisados os elementos trazidos na petição inicial e as provas orais produzidas nesta audiência de justificação, verifico que, neste juízo de cognição sumária, a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca e cabal, a presença de todos os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova de sua posse anterior e efetiva sobre o imóvel.

A prova documental, consistente em recibo de aquisição e comprovantes de pagamento de IPTU, embora relevante, não se sobrepõe, por si só, à ausência de demonstração de atos materiais de posse. As testemunhas ouvidas não foram precisas em descrever atos possessórios contínuos e recentes por parte do autor que caracterizassem o poder fático sobre a coisa.

Neste momento, reitera-se que os elementos dos autos ainda não autorizam a concessão da tutela de urgência, sendo prudente aguardar a dilação probatória para uma análise aprofundada da matéria. Assim,
MANTÉM-SE O INDEFERIMENTO
da liminar possessória.

Passa-se à análise das questões processuais pendentes.

Das Preliminares

Os requeridos Eduardo Aristeu Siqueira e Rubens José dos Santos pleitearam os benefícios da justiça gratuita e arguiram preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à gratuidade da justiça, os documentos de Ids. 194902149 e 194902150 demonstram a verossimilhança da alegada hipossuficiência, razão pela qual
DEFIRO
o benefício aos referidos requeridos.

No que tange à ilegitimidade passiva, sustentam os requeridos que não mais detêm a posse do imóvel, pois o teriam alienado a terceiros. Contudo, a pretensão autoral não se limita à reintegração de posse, mas abrange também a reparação por danos decorrentes de uma suposta cadeia fraudulenta de atos, cuja autoria é diretamente imputada aos contestantes.

Pela teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida com base nas alegações da petição inicial. Sendo os requeridos apontados como causadores diretos do esbulho e dos danos, possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

A apuração de sua efetiva responsabilidade é matéria de mérito. Desta forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da produção de provas

Para a elucidação dos pontos controvertidos, a dilação probatória se faz necessária. Desta forma, com fundamento nos artigos 357, III, e 370 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem, de forma clara e justificada, as provas que pretendem produzir, indicando a pertinência de cada uma para a demonstração de suas alegações.

Caso pretendam a produção de prova oral, deverão, no mesmo prazo, apresentar o rol de testemunhas,
sob pena
de preclusão, a fim de viabilizar a adequada organização da pauta de audiências.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação sobre as provas requeridas e eventual designação de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

(...) (ID: 216472413, na origem
)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso,
pretendendo
que seja determinada a
reintegração liminar na posse do imóvel
e revogada
a gratuidade da justiça concedida aos réus.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme relatado,
o presente recurso
restringe-se
à análise acerca do indef
erimento do pedido de tutela provisória
pelo Juízo de origem
,
tendo em vista que
a impugnação à concessão da gratuidade
de justiça aos agravados
não
desafiaa interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988do STJ.

A ação de reintegração de posse tem como pressuposto legal o preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art
. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art
. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, para que a proteção possessória seja concedida, o
autor
deve demonstrar a posse legítima do bem, o ato ilícito praticado pelo réu (turbação ou esbulho), a data em que esse ato ocorreu e, por fim, a manutenção da posse, no caso de turbação, ou sua perda, no caso de esbulho.

Por sua vez, o
art
. 562 do Código de Processo Civil estabelece que, e
stando

a
petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Nesse contexto,
a tutela liminar em ações possessórias constitui medida de natureza excepcional, apta a produzir efeitos imediatos e potencialmente gravosos à parte adversa, razão pela qual demanda demonstração
segura dos pressupostos legais.

No caso concreto, conforme consignado pelo magistrado de origem, após a realização de audiência de justificação prévia, as provas produzidas não evidenciaram, de forma inequívoca e cabal, o exercício de posse anterior e efetiva pelo agravante.

Conforme documentado nos autos, o agravante apresentou recibo de compra e venda datado de 1997
(ID: 338964854)
e comprovantes de pagamento de IPTU ao longo dos anos
(ID: 338964855),
além de alegar que foi vítima de esbulho possessório supostamente ocorrido em 2019, atribuído aos agravados.

Todavia,
denota-se
que
as provas documentais e testemunhais constantes nos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, os requisitos do art. 561 do C
PC, em especial a comprovação de atos materiais de
posse
contínuos e recentes do
autor sobre o imóvel em discussão,
o que demanda
a necessária dilação prob
atória, inviabilizando a concessão da liminar de reintegração de posse.

Conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau, a
prova documental, consistente em recibo de aquisição e comprovantes de pagamento de IPTU, embora relevante, não se sobrepõe, por si só, à ausência de demonstração de atos materiais de posse
.

No tocante à prova testemunhal colhida em audiência, conforme registrado na decisão agravada, as testemunhas não descreveram com precisão atos possessórios concretos, contínuos e atuais praticados pelo autor
, inviabilizando o deferimento da proteção possessória
.

Ademais, consta dos autos
discussão a respeito da
autenticidade do recibo apresentado
pelo autor
, com alegação de necessidade de perícia grafotécnica. Embora tal questão diga respeito ao mérito e deva ser aprofundada na fase instrutória, sua existência reforça a prudência da decisão que
indeferiu
a concessão de medida liminar de natureza satisfativa, evitando risco de irreversibilidade.

Sobre o tema, em julgado de minha relatoria, este Egrégio Tribunal já decidiu que
“em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o julgador deve pautar-se pela presença inequívoca dos requisitos legais, sendo
que a ausência de provas quanto ao efetivo exercício da posse impõe o indeferimento da liminar”
(N.U 1028012-87.2024.8.11.0000,
Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
julgado em
11/03/2025, DJE 11/03/2025).

Na mesma linha
:

“(...)
3
.
A posse não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do exercício da posse efetiva, mansa e pacífica, conforme o
art
. 1.196 do Código Civil e os
arts
. 560 e 561 do CPC
.

4.
O apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse anterior, sendo insuficientes os documentos apresentados, como matrículas e comprovantes de IPTU, para tal finalidade
.

5.
O ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho (
art
. 373, I, do CPC) recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa obrigação, considerando também que os depoimentos testemunhais não corroboraram de maneira inequívoca a relação possessória alegada
.

6. A relação de domínio sobre os imóveis não pode ser invocada como fundamento possessório, nos termos do
art
. 1.210, § 2o, do Código Civil. (...)

1. A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória.

2. O ônus de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho e a perda da posse recai sobre o autor da ação de reintegração de posse. (...)”.
(TJMT, N.U 0003176-96.2018.8.11.0026,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025).

“(...)
Não ficou comprovado o exercício da posse do bem de forma cabal pela parte autora/apelante através da instrução processual.
Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer
a
convicção construída pelo magistrado singular. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida/apelada.

“
A reintegração de posse deve ser concedida somente quando preenchidos os requisitos cumulativos do
art
. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito.
Inexistindo nos autos prova do exercício fático da posse pela autora, informando o conteúdo probatório apenas acerca de eventual direito de propriedade, revela-se incabível a proteção possessória pretendida
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.17.081806-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da sumula em
07/12/2017)”.
(TJMT, N.U 1000207-29.2020.8.11.0024, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024).

Nesse sentir, dada a ausência de
elementos
aptos a evidenciar a posse do agravante sobre
o imóvel em comento
, inviável a concessão da medida liminar
vindicada, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Vale ressaltar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o julgador deve se pautar pela presença inequívoca dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Logo, inexistindo provas
quanto ao efetivo exercício da posse pelo autor, como no caso em análise, o indeferimento
da liminar
é medida que se impõe, sem prejuízo de ulterior análise após a instrução processual.

Sendo assim, conclui-se que a decisão recorrida mostra-se juridicamente adequada, estando lastreada na legislação aplicável e nos elementos de prova produzidos até o presente momento, não merecendo qualquer tipo de reforma.

Ante o exposto,
conheço parcialmente e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JANUÁRIO SOARES MAIA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026